Tribunal: TJSP
Processo: 1503698-68.2018.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ITCMD – Decadência – Mantida fixação de honorários, nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC – Não incidência do § 8o - Alegação de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Pretensão infringente – Embargos rejeitados.